Tribunal: STF
Processo: HC 257708
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Daniel Amorim Machado, em favor de Ana Carolina Diniz de Matos e Isabelle Mria Gomes Fagundes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 653.534/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que as pacientes foram denunciadas pela suposta prática do crime previsto no art. 90, c/c art.84, §2°, da Lei n. 8.666/93. 



    No presente writ, a defesa sustenta, principalmente, a manifesta atipicidade da conduta imputada às pacientes, sob o argumento de que o próprio TJMG, na esfera cível, reconheceu a irrelevância jurídica dos atos praticados por elas. 



    Alega que as pacientes não participaram efetivamente do procedimento licitatório supostamente fraudado, limitando-se a prestar informações de domínio público sobre obtenção de certidões processuais. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal por manifesta atipicidade da conduta. 



    A liminar foi deferida para suspender a ação penal n. 0047948- 76.2021.8.13.0223, exclusivamente em relação às pacientes, até o julgamento final do presente habeas corpus. 



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo pelo não conhecimento do habeas corpus. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada, revogada a liminar concedida. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Neste writ, o impetrante insiste no pedido de trancamento do processo penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, registrou o STJ:



    Como se vê, as pacientes foram denunciadas pelo crime de fraudar ou frustrar o caráter competitivo de um procedimento licitatório, pois, conforme consignado na denúncia, "Sabedoras de que o Gonçalves Oliveira Sociedade de Advogados, assim como o denunciado Flávio Carvalho Queiroz Tomé, havia recebido tratamento privilegiado no certame, auxiliaram a denunciada Cauara Winnie Silva Gonçalves de Oliveira a preparar a documentação necessária para a participação na licitação. Aliás, atuaram elas na posição de verdadeiras entusiastas da corrupção e até mesmo beneficiárias das práticas ilícitas dos demais denunciados do escritório Gonçalves Oliveira Sociedade de Advogados" (e-STJ, fl. 162). 



    Entendo que os fatos acima narrados delimitam a justa causa para a persecução penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta, merecendo maior apuração ao longo da instrução criminal. 



    Na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação das pacientes, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP.



    O processo penal deve prosseguir e as teses aqui deduzidas devem ser apreciadas no curso da instrução, sobretudo porque registrou-se que as pacientes teriam se beneficiado do delito.



    A mera preparação da documentação pode, a depender, não sustentar uma condenação, mas não autoriza a supressão prematura do processo penal, porquanto é durante o seu curso que a acusação irá apresentar suas provas já existentes e produzir provas novas.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente